Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NÃO EFETUADA. MANDADO DE CITAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO. PREJUÍZO À DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2. Em relação às pessoas jurídicas, dispõe o § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil que “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. De modo que não se discute sobre a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento.
3. Ocorre que o envio do mandado de citação para endereço residencial não correspondente à sede da pessoa jurídica e, ainda mais grave, para endereço que, em momento algum, foi indicado pelo autor, obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos réus, implica em nulidade do ato citatório e cassação da r. sentença.
4. Recurso dos réus conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso do autor prejudicado.